Tribunal: TJMT
Processo: 1012006-59.2025.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012006-59.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VECY JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 487.047.841-20 (RECORRENTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1012006-59.2025.8.11.0003

Embargos de Declaração n.º 1011289-47.2025.8.11.0003

Embargante:

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Embargado:
Vecy José de Oliveira
.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MILITAR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LIMITAÇÃO AO TETO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO DE TESES JÁ AFASTADAS. EMBARGOS REJEITADOS COM IMPOSIÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Segundos embargos de declaração opostos por ente público estadual e sua autarquia previdenciária contra acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios e manteve decisão que declarou a inexigibilidade de contribuição previdenciária incidente sobre a totalidade dos proventos de militar inativo, limitando-a à parcela que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social, com condenação à restituição dos valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, em especial quanto: (i) ao regime jurídico constitucional aplicável aos militares; (ii) à vigência e alcance da Lei Complementar Estadual n.º 712/2021; (iii) à consideração da evolução legislativa da base de cálculo; (iv) à análise de precedentes do Supremo Tribunal Federal; e (v) ao pedido de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente o tema central da controvérsia: a limitação da contribuição previdenciária de militar inativo ao valor que excede o teto do regime geral, com fundamento no artigo 40, § 18, da Constituição Federal e na legislação estadual vigente (Lei Complementar Estadual n.º 202/2004, com as alterações promovidas pela LC n.º 654/2020).

5.

A Lei Complementar Estadual n.º 712/2021 foi devidamente considerada, tendo o acórdão esclarecido que a norma não possui força para afastar os limites constitucionais, devendo prevalecer a hierarquia normativa.

6.

A ausência de menção expressa a precedentes do Supremo Tribunal Federal, como a Ação Cível Originária n.º 3.396 e o Tema 1.177, não configura omissão quando a fundamentação jurídica já contempla os princípios constitucionais aplicáveis.

7.

O pedido de prequestionamento foi implicitamente atendido, uma vez que os fundamentos constitucionais e legais relevantes foram expressamente enfrentados, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores.

8.

A reiteração de argumentos já afastados por decisão anterior revela nítido caráter protelatório dos presentes embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

Tese de julgamento
:

1.

A limitação da contribuição previdenciária de militar inativo ao valor que excede o teto do regime geral está em conformidade com o artigo 40, § 18, da Constituição Federal, prevalecendo sobre norma infraconstitucional estadual.

2.

A ausência de referência expressa a precedentes ou dispositivos legais não configura omissão quando a fundamentação do acórdão contempla os fundamentos jurídicos essenciais à solução da controvérsia.

3.

A reiteração de teses já rejeitadas em embargos anteriores caracteriza uso protelatório do recurso, ensejando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 40, § 18; Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, § 2º; Lei Complementar Estadual n.º 202/2004; Lei Complementar Estadual n.º 654/2020; Lei Complementar Estadual n.º 712/2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1012006-59.2025.8.11.0003

Embargos de Declaração n.º 1011289-47.2025.8.11.0003

Embargante:

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Embargado:
Vecy José de Oliveira
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
do Estado de Mato Grosso e de Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Ação:
de Restituição de Contribuição Previdenciária.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença (
Id.

309273859)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, declarando a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos do autor recorrido, incidindo somente no que superar o teto da previdência social e condenou a parte recorrente a devolver os valores indevidamente descontados.

Acórdão
(Id. 317608851): por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pelos ora embargantes.

Embargos de Declaração
(Id. 319424365): o embargante suscita que o acórdão ocorreu em omissão, por ter reconhecido a incidência da alíquota de 14 % (quatorze por cento), uma vez que a Lei Complementar n.º 712/2021 alterou a base de cálculo, entendendo que deve ser efetuado o desconto sobre a totalidade da remuneração do militar, sendo aplicada a alíquota de 10,5% sobre a parcela da remuneração de até R$ 9.000,00 e 14% sobre a parcela de remuneração que ultrapasse o mencionado valor.

Acórdão
(Id. 326457885): por unanimidade, rejeitou os primeiros aclaratórios opostos.

Novos Embargos de Declaração
(Id. 328123378): os embargantes sustentam omissões e contradições no julgado, alegando que o acórdão: a) não considerou o regime constitucional específico dos militares estaduais; b) deixou de aplicar integralmente a Lei Complementar nº 712/2021; c) não observou a evolução cronológica das bases contributivas; d) não enfrentou precedentes vinculantes do STF.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1012006-59.2025.8.11.0003

Embargos de Declaração n.º 1011289-47.2025.8.11.0003

Embargante:

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Embargado:
Vecy José de Oliveira
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de segundos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e por Mato Grosso Previdência – MTPREV contra o acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios e manteve a decisão que limitou a incidência da contribuição previdenciária de militar inativo ao valor que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social.

Em primeiro grau, foi reconhecida a procedência parcial do pedido, declarando-se que a contribuição previdenciária deve incidir apenas sobre a parcela que supera o limite máximo do RGPS, com condenação à restituição dos valores descontados indevidamente.

O recurso inominado interposto pelos ora embargantes foi desprovido, mantendo-se integralmente a sentença.

Os primeiros embargos de declaração foram rejeitados por ausência dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

Nestes segundos embargos, sustentam os embargantes a existência de omissões e contradições quanto ao regime constitucional aplicável aos militares estaduais, à vigência da LC n.º 712/2021, à ausência de análise da ACO 3.396 e do Tema 1.177 do STF, à contradição entre o reconhecimento da LC 712/2021 e a limitação fundada no art. 40, § 18, da CF e à aplicação temporal das leis complementares. Por derradeiro, pugna pelo prequestionamento expresso dos fundamentos invocados.

Pois bem. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil: omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se prestam ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão de teses jurídicas já apreciadas.

Da análise dos autos, constata-se que a insurgência apresentada pelos embargantes não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo dos embargantes não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, tampouco por erro material, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada e de acordo com as provas constantes dos autos. Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Quanto às alegadas omissões, ressalte-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central da demanda: a limitação da base de cálculo da contribuição previdenciária de militar inativo ao valor que excede o teto do RGPS, com fundamento no artigo 40, § 18, da Constituição Federal e na Lei Complementar Estadual n.º 202/2004, com as alterações da LC n.º 654/2020.

A questão relativa à aplicabilidade da LC 712/2021 foi devidamente considerada, tendo o acórdão esclarecido que tal norma não afasta os limites constitucionais impostos pelo artigo 40, § 18, da Constituição Federal. A fundamentação é clara ao estabelecer que a edição de norma estadual não pode ampliar a base de cálculo além dos parâmetros constitucionais.

Sobre a alegada omissão quanto aos precedentes do STF (ACO 3.396 e Tema 1.177), observa-se que o acórdão aplicou corretamente os princípios constitucionais pertinentes, não havendo necessidade de referência específica a cada julgado, uma vez que a fundamentação jurídica está adequada e completa.

A suposta contradição entre o reconhecimento da LC 712/2021 e a manutenção da limitação constitucional não se verifica, pois o acórdão foi claro ao estabelecer a hierarquia normativa, prevalecendo os limites constitucionais sobre a legislação infraconstitucional.

Quanto ao pedido de prequestionamento, os dispositivos constitucionais e legais relevantes foram devidamente considerados na fundamentação do acórdão, não sendo necessária menção expressa a cada artigo para caracterizar o prequestionamento, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

A aplicação temporal das normas também foi adequadamente observada, tendo o acórdão reconhecido a evolução legislativa sem, contudo, afastar os parâmetros constitucionais que limitam a base de cálculo da contribuição previdenciária.

Deste modo, verifica-se que as razões dos embargos revelam o inconformismo da parte embargante com a decisão e evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos aclaratórios.

Por derradeiro, registro que a reiteração de teses já rejeitadas em embargos anteriores caracteriza uso inadequado do instituto, contrariando os princípios da economia processual e celeridade que regem os Juizados Especiais.

Por essas razões,
CONHEÇO
dos segundos embargos de declaração opostos e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo o acórdão embargado em sua integralidade.

Considerando o caráter protelatório dos presentes embargos,
CONDENO
a parte embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, no patamar de 2 % (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026